Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-83.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL. PERDA EXCESSIVA E DESARRAZOADA NÃO CONFIGURADA. SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, dos débitos discutidos na presente ação. Nas suas razões recursais, discorre sobre a perda do tempo útil e sobre a diminuição de seu score diante da inserção de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome", requerendo, por esses motivos, indenização por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52462789) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 52462796).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

5. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a comprovação de perda de tempo útil de forma desarrazoada e excessiva, que foge de um padrão de normalidade, o que não é o caso em apreço, visto que a autora realizou algumas ligações, sendo algumas de até 2 minutos e outras duas de até 30 minutos. Assim, as reclamações administrativas não fundamentam a compensação por dano moral pela teoria do desvio produtivo

6. O sistema do Serasa Limpa Nome objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Cite-se precedente das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1407619, 07354873820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e ((Acórdão 1412516, 07127450720218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. Desta forma, a cobrança indevida objeto dos autos, por si só, não é apta para caracterização de danos morais, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.